Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ED 1010657-40.2019.8.11.0000
Vistos,
Cláudio Schecheli opôs embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (Id. 59177989) em face do acórdão que por unanimidade acolheu os embargos opostos por Idalirio Dariva “para sanar a contradição e atribuo efeitos infringentes, para revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar no 1000606-27.2019.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT” (Id. 58584968, pág. 5)
Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto os insumos para a safra 2020.2021 estão adquiridos e entregues, estando a área pronta para cultivo, de forma que caso a medida liminar revogada não seja reestabelecido o embargante sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação.
Decido.
Esclareço, por oportuno que a questão em análise, neste momento, é somente quanto à existência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo em sede de embargos de declaração.
Nos termos do §1o do artigo 1.026 do CPC “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
No caso dos autos, tenho que é relevante a fundamentação, uma vez que restou comprovado a compra dos insumos para o plantio da safra (Id. 59177991), além disso o risco de dano grave reside no prejuízo econômico do embargante em decorrência da compra dos insumos e do preparo da terra para o plantio.
Assim, defiro, em caráter expecional, a suspensão dos efeitos do acórdão dos embargos de declaração opostos por Idalírio Dariva.
Intime-se.
Comunique-se.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto